Tribunal: TJDFT
Processo: 0707474-83.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA. PAGAMENTO DO SINAL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA ATESTAR A MORA DO CONTRATANTE. NÃO APLICAÇÃO DA MULTA RESCISÓRIA. CULPA DO CONTRATADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 4.000,00, relativo à parte do valor pago pela execução do contrato. Em suas razões, em síntese, alega que o recorrido tornou impossível a conclusão dos prazos da forma como estipulado no contrato, uma vez que as informações para o início do projeto não foram passadas a ele pelo recorrido/autor. Sustenta que, apesar da demora no repasse das informações sobre o lote e local onde seria construído a casa, cumpriu com a entrega de projeto em 3D. Por fim, em pedido contraposto, alega que deve ser pago a multa de rescisória ante a culpa do autor.
II. Recurso próprio, tempestivo e sem preparo ante a gratuidade de justiça já deferida. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação entre as partes é paritária e será dirimida à luz do Código Civil. O art. 476 do Código Civil dispõe que “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”
IV. Depreende-se dos autos que a relação entre as partes é de parceria comercial entre um engenheiro civil e um arquiteto com a finalidade de construção de uma casa para um terceiro. No contrato de prestação de serviços de arquitetura ficou estipulado que o recorrente iria fornecer projeto de uma casa mediante o pagamento de R$12.000,00 e que na assinatura do contrato teria que ser pago o valor de R$6.000,00 a título de primeira parcela, sinal que foi quitado pelo autor (ID 49829263, 49829264).
V. Extrai-se dos autos, conforme conversas travadas entre as partes, que os prazos não foram cumpridos pelo réu, fato inclusive confirmado pelo recorrente. Em que pese as alegações de que os atrasos ocorreram por culpa do autor, a parte recorrente não faz prova da mora da parte autora em fornecer os elementos necessários para o cumprimento regular do contrato. De modo que deixou de cumprir com seu ônus em provar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.
VI. Com efeito, conclui-se que o recorrente deu causa a rescisão contratual, não havendo que se falar em aplicação de multa contratual rescisória ao recorrido ou mesmo na procedência do pedido contraposto. Devendo ser mantida a sentença.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.